Tribunal: TJMT
Processo: 1028638-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028638-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ELLEN APARECIDA MONTEIRO FARIA - CPF: 570.200.511-20 (AGRAVADO), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada na contradição a respeito dos fatos articulados pelas partes, faz-se necessário aguardar a instrução probatória do feito na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028638-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ELLEN APARECIDA MONTEIRO FARIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência no 1041071-53.2023.8.11.0041, ajuizada por
ELLEN APARECIDA MONTEIRO FARIA,
deferiu a tutela de urgência, determinando que “
a requerida reative o contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes em todos os seus termos, condicionado ao pagamento de todas as faturas em aberto, cujos boletos deverão ser emitidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Consigno que o restabelecimento do plano deverá ser efetuado independentemente de nova ordem deste Juízo, tão logo haja a compensação dos valores referentes aos respectivos boletos
” (sic).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Defende que “
não cometeu qualquer ato ilícito ao rescindir o seu contrato e da dependente da Agravada por inadimplência, razão pela qual deve ser reformada a decisão de tutela de urgência, indeferindo o referido pleito
” (sic).

Destaca que “
a Agravada quedou-se inerte no tocante ao pagamento das mensalidades do plano de saúde por mais de 60 dias, fato este que, obviamente, motivou o cancelamento do plano de saúde
” (sic).

Sustenta que “
a suspensão/rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, em razão do não pagamento de mensalidade, é legal, conforme teor do que prescreve o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98
” (sic).

Afirma que “
considerando a inadimplência do plano de saúde da Agravada e, ainda, a disposição legal a respeito da suspensão/rescisão do contrato de saúde por tal motivo, a operadora de plano de saúde realizou a suspensão do contrato
” (sic).

Ressalta que “
antes de realizar o cancelamento do plano de saúde da Agravada a Agravante cumpriu os ditames legais, encaminhando inicialmente a notificação dos débitos via A.R, contudo a notificação foi devolvida com a informação de ausente
” (sic), bem como, foi encaminhado a notificação de débito para agravada, via SMS.

Informa ainda, que “
foi publicada a notificação via edital, e mesmo assim, a Agravada quedou-se inerte com o pagamento da mensalidade em atraso, não restando outra alternativa a Agravante, que não fosse o cancelamento do plano de saúde da Agravada por inadimplência
” (sic).

Assevera que “
para a manutenção no plano, a parte Agravada deveria ter regularizado o débito após a notificação prévia e como não o fez, o contrato foi suspenso, nos termos da legislação de regência, não havendo que se falar em irregularidade na conduta por parte da Unimed Cuiabá, ora Agravante
” (sic).

Forte nestes argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pelo total provimento do recurso para reformar a decisão agravada (Id. 193137679).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 07/12/2023, conforme Id. 194580674.

Contraminuta ofertada no Id. 200492669, pelo desprovimento deste instrumento.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 175245198).

Preparo devidamente recolhido no Id. 193286158.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória para determinar que a ora agravante restabeleça o plano de saúde da parte autora, ora agravada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...)
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pelo tempo de vigência do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes,
bem como ante a afirmação de que a rescisão unilateral do contrato foi realizada pela requerida sem prévia comunicação, o que violaria os deveres anexos de lealdade, transparência e colaboração, decorrentes da boa-fé objetiva
.

O perigo de dano exsurge do risco de a autora ficar sem o plano de saúde, cujos benefícios não são mais oferecidos no mercado pela requerida.

Não obstante, a reativação do plano de saúde deve estar condicionada ao pagamento de todas as faturas em aberto
, sob pena de dano inverso à parte requerida.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil,
defiro o pedido liminar para determinar que a requerida reative o contrato de prestação
de serviços de saúde firmado entre as partes em todos os seus termos, condicionado ao pagamento de todas as faturas em aberto, cujos boletos deverão ser emitidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Consigno que o restabelecimento do plano deverá ser efetuado independentemente de nova ordem deste Juízo, tão logo haja a compensação dos valores referentes aos respectivos boletos
” (Id. 133929285 dos autos de origem).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta que “
antes de realizar o cancelamento do plano de saúde da Agravada a Agravante cumpriu os ditames legais, encaminhando inicialmente a notificação dos débitos via A.R, contudo a notificação foi devolvida com a informação de ausente
” (sic), bem como, foi encaminhado a notificação de débito para agravada, via SMS. R
azão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

Pois bem. No caso concreto, tenho que a análise da circunstância fática acerca da regularidade ou não do ato objurgado necessariamente obriga a realização de uma aprofundada análise de provas, somente possível com a implementação do contraditório e ampla defesa.

Isso porque, da simples leitura do artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei Federal n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, observa-se que as Operadoras e Seguradoras só podem suspender e rescindir unilateralmente os contratos individuais
em caso de fraude ou por inadimplemento
, nos seguintes moldes, confira:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
”.

In casu
, em que pese a operadora de saúde alegar, que foi encaminhada notificação extrajudicial mediante envio e-mails e SMS, bem como a notificação via edital, anexando supostas provas neste sentido (Id. 193139652, 193139653, 193139654, 193139655 e 193139656), tenho que estas provas deverão ser apuradas devidamente no processo de origem, sobretudo quanto ao cumprimento do prazo disposto no aludido dispositivo legal.

Logo, o fato articulado na ação proposta quanto a ilegalidade e abusividade perpetrada pela agravante na rescisão unilateral do contrato demanda dilação probatória com observância dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido se orienta este Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM
– DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada na contradição a respeito dos fatos articulados pelas partes, faz-se necessário aguardar a devida instrução probatória do feito na origem
”. (TJ-MT - AI: 10086339720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – ENFERMIDADE GRAVE (SOPRO CARDÍACO FISIOLÓGICO) – CRIANÇA RECÉM-NASCIDA –
PERIGO DE DANO EVIDENTE- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 CONSTATADOS – CONTINUIDADE DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE MORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO DESPROVIDO. 1- Presentes os requisitos legais que permeia a pretensão do requerente, uma vez que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois decorre da necessidade de utilização do plano de saúde, aliado ao fato de que houve o pagamento das prestações, por meio dos boletos fornecidos pela operadora, nos meses de vigência do plano, sem qualquer notificação, por parte desta, acerca de possível inadimplência e cancelamento da contrato entabulado entre as partes. 2- Embora a operadora do plano de saúde defenda o seu direito à rescisão unilateral do contrato, tal questão deve ser objeto de apreciação em momento oportuno, sendo necessária a devida dilação probatória, levando em conta a possibilidade de o agravado, menor impúbere, sofrer dano irreparável e de difícil reparação, com o cancelamento dos serviços de saúde”
(TJ-MT - AI: 10116631920188110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024